Tribunal: TJDFT
Processo: 0765282-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE MEDIDA VIGENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU MANTIDA.
1. Para a configuração do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) são necessários dois requisitos: a) que o agente tenha ciência da medida protetiva deferida à vítima e b) que o agente adote alguma atitude contrária às medidas protetivas impostas.
2. Verificado que existem fundadas dúvidas acerca da efetividade da intimação das medidas protetivas, cabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, para absolver o réu do crime de descumprimento de medida protetiva.
3. Verificado que a medida protetiva não se encontrava em vigor no momento em que o acusado se aproximou da vítima, incabível a condenação do réu pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, porquanto a conduta se mostra atípica.
4. A Portaria GC 34 de 02/03/2021 estabelece o regramento para intimação por whatsapp, segundo o qual, não basta a fé pública do oficial de justiça para atestar a efetividade da intimação, mas há a necessidade de comprovação documental de que a intimação fora, de fato, ocorrida, sob pena de invalidade do ato (art. 11).
5. A certidão do oficial de justiça que atesta a intimação por ligação telefônica não é suficiente para comprovar a efetiva intimação, ainda que eivada de fé pública, se não for acompanhada de documento que comprove a efetiva intimação ou não contiver descrição minimamente razoável de como a parte intimada foi identificada e teve ciência do ato.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.